Tribunal: TJPA
Processo: 0815936-94.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815936-94.2021.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO WILSON MARQUES MEIRELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCI
A DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA E VIAS DE FATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Na hipótese dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e vias de fato imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima em juízo, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

3. Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (REsp n. 1712678/DF), como se deu na espécie.

4. Outrossim, a contravenção penal de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, nem sempre deixa vestígios aparentes, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito, podendo a materialidade, em tais casos, ser constatada por outros elementos probatórios (AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP), hipótese retratada nos autos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 20 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, Rodrigo Wilson Marques Meireles foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 21 da LCP, na forma do art. 69 do CP, às penas de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, respectivamente, a ser cumprida em regime aberto (ID 15306188).

O réu apela requerendo sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação, sob o argumento de que a sentença foi proferida com base na palavra isolada da vítima, rogando pelo provimento do recurso (ID 15306190).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 15306194), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 16838316).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de ameaça e vias de fato praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, existindo provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Alessandra Cristina Mendes Damasceno relatou em juízo, de forma segura e detalhada, as agressões físicas e ameaças proferidas pelo réu, conforme consignado na sentença:

“[...] que, no dia do fato, após uma discussão por causa dos filhos,
o acusado tampou sua boca e lhe enforcou. Afirmou a vítima, ainda, que o réu puxou seus cabelos e lhe empurrou
,
confirmando as vias de fato descritas na denúncia.

Com relação ao
crime de ameaça
, declarou que, na mesma ocasião, lhe ameaçou dizendo
:
“cala tua boca, senão vai piorar tua situação; vou te quebrar na porrada”
,
confirmando os fatos narrados na denúncia, no que diz respeito à ameaça” (ID 15306188 - Pág. 1).

Ante o quadro, o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, impondo-se a manutenção da decisão recorrida, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (vide STJ,

AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca;

AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Na espécie, os fatos ocorreram no recôndito do lar, a justificar a prevalência da palavra da vítima quando confrontada com a versão do acusado acerca da dinâmica dos fatos, não havendo como se acolher o pleito defensivo de absolvição.

Ressalte-se que “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado”

(
REsp n. 1712678/DF
, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 10/04/2019).

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Outrossim, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, “a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp n.
1.
422.430/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro), posicionamento sufragado por esta Corte de Justiça no sentido de que “não há necessidade de comprovar a materialidade do fato mediante auto de exame de corpo de delito, pois a contravenção de vias de fato, diferentemente do crime de lesões corporais, não deixa vestígios aparentes” (TJPA,
Apelação criminal n.
0
011580-94.2018.8.14.0401
, relatora Rosi Maria Gomes De Farias, 1ª Turma de Direito Penal, DJe 21/02/2022).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/05/2024